Tribunal: TJDFT
Processo: 0714088-31.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. INCIDÊNCIA DO CDC. MULTA RESCISÓRIA. DEVIDA. PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. MODULAÇÃO JUDICIAL DA ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL PARA 10% SOBRE A QUANTIA PAGA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão ao recebimento de valores pagos, que não foram restituídos diante do desfazimento do contrato de construção por empreitada global avençado entre as partes, submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, e não ao prazo de 3 (três) anos, constante do art. 206, § 3o, IV e V, do mesmo diploma. Precedente do STJ.
2. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de instrumento particular de contrato de construção por empreitada global e outras avenças, com pacto adjeto de garantia hipotecária, porquanto a apelante, atuante no mercado de construção civil, enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o do CDC, ao passo que o apelado, pessoa física, enquadra-se no conceito de consumidor, visto que é destinatário final da unidade imobiliária.
3. Celebrado contrato de construção por empreitada global e outras avenças, não havendo mais interesse no negócio jurídico por parte do consumidor contratante, é possível a extinção contratual, com a possibilidade de retenção pela construtora de parte das parcelas pagas, a título de ressarcimento pelas despesas operacionais.
4. Contudo, a estipulação da multa contratual em percentual que alcança 20% (vinte por cento) do valor do contrato é, na hipótese, conforme inteligência do art. 51, IV, do CDC, abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva. Diante de tal quadro, revela-se adequada e razoável a revisão judicial para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor pago, conforme procedeu o Juízo de origem.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.